Tribunal: TJMT
Processo: 0020837-16.2013.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020837-16.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ROSELAINE CELESTINO DA CRUZ - CPF: 018.851.771-51 (APELADO), JOSE EDGAR DA SILVA (VÍTIMA), LAZIEL JOSE PROENÇA DA SILVA (ASSISTENTE), LEANDRO PEREIRA DA CRUZ (ASSISTENTE), CB PM AMORIM (ASSISTENTE), SD PM PACO (ASSISTENTE), JOSE EDGAR DA SILVA - CPF: 007.052.191-35 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. AUSÊNCIA DE DOLO.
ANIMUS LAEDENDI
NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame
: Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença absolutória que julgou improcedente pedido da denúncia oferecida contra ROSELAINE CELESTINO DA CRUZ pela suposta prática do crime de lesão corporal gravíssima, tipificado no art. 129, § 2º, IV, do Código Penal. A imputação se originou de denúncia inicial por tentativa de homicídio qualificado, desclassificada ao longo da instrução. O Ministério Público requereu a reforma da sentença para condenação da acusada, bem como a fixação de indenização em favor da vítima.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos prova suficiente da intenção da apelada de causar lesões corporais gravíssimas à vítima, elemento indispensável para a configuração do delito imputado, e, em consequência, decidir sobre a possibilidade de sua condenação penal e a fixação de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:
1. A prova dos autos demonstra a materialidade do delito pelas lesões sofridas pela vítima, conforme laudos periciais, mas revela divergência relevante entre os depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo quanto à autoria dolosa da conduta. 2. A vítima apresentou versões distintas: na fase policial, imputou dolosamente a autoria à apelada, mas em juízo afirmou que o fato foi acidental, decorrente de descontrole emocional da apelada, que estava sob o efeito de entorpecentes e álcool. 3. A única testemunha ouvida em juízo, policial militar, declarou não recordar dos fatos, o que impede a corroboração da versão da acusação. 4. A acusada, em interrogatório judicial, alegou não se recordar do ocorrido em razão de seu estado de embriaguez e uso de drogas na época, reiterando não haver intenção de lesionar a vítima.

5. A sentença de primeiro grau corretamente reconheceu que a prova judicializada não foi suficiente para comprovar o dolo específico necessário à configuração do tipo penal imputado, aplicando o princípio
in dubio pro reo
. 6. O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, reconhecendo a ausência de elementos seguros que demonstrem a intenção da ré de causar lesões corporais graves.

IV. Dispositivo e tese
: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Para a configuração do crime de lesão corporal gravíssima exige-se a comprovação do dolo específico de causar o resultado lesivo. 2. A dúvida sobre a existência do animus laedendi impõe a absolvição do acusado, com fundamento no princípio
in dubio pro reo
. 3. Depoimentos contraditórios entre a fase inquisitorial e a fase judicial, sem provas adicionais que corroborem a versão acusatória, impedem a condenação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 2º, IV; CPP, arts. 386, VII; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, Apelação Criminal nº 1500727-13.2019.8.26.0035, Rel. João Augusto Garcia, j. 07.06.2024; TJ-DF, Apelação Criminal nº 07008316920238070021, Rel. Roberval Casemiro Belinati, j. 28.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença absolutória prolatada nos autos da ação penal movida em face de Roselaine Celestino da Cruz, inicialmente denunciada pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos III e IV, c.c. art. 14, II, do Código Penal), em razão de fato ocorrido no dia 1º de agosto de 2013, nesta Capital.

Segundo a denúncia original a acusada teria, por motivo passional, utilizando-se de álcool e fogo, tentado ceifar a vida da vítima José Edgar da Silva. Contudo, após a instrução probatória, sobreveio a desclassificação para o crime de lesão corporal gravíssima, com a posterior formulação de aditamento à denúncia (art. 129, § 2º, IV, do Código Penal).

Durante a instrução foram colhidos os depoimentos da vítima e da acusada. A vítima, em juízo, declarou que o fato ocorreu de maneira acidental, como resultado de um momento de descontrole emocional da acusada, sob efeito de álcool e entorpecentes. Afirmou que não houve intenção deliberada de causar as queimaduras.

A própria acusada, em seu interrogatório, afirmou não se recordar do ocorrido, pois à época fazia uso intenso de substâncias entorpecentes e álcool, sustentando não ter agido com dolo. Ambas as partes reconheceram que, após o fato, restabeleceram o relacionamento de amizade, sendo a vítima, inclusive, prestadora de apoio à acusada.

A sentença (id.

292390899) de primeiro grau julgou improcedente o pedido da denúncia, absolvendo a ré com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao entender que não restou provado o dolo específico necessário à configuração do crime imputado.

O Ministério Público, inconformado, apelou (id.

292390907), requerendo a reforma da sentença absolutória, para fins de condenação da acusada pelo delito descrito no art. 129, § 2º, IV, do Código Penal, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais à vítima.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões (id. 292390910), pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando a ausência de elementos suficientes para a comprovação do dolo, além da fragilidade do conjunto probatório judicializado.

O parecer (id. 296484372) da Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento da apelação, destacando a inexistência de prova cabal quanto ao elemento subjetivo do tipo penal (
animus laedendi
) e a prevalência do princípio
in dubio pro reo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pelo apelante.

Como consignado no relatório, o Ministério Público pugna pela reforma da decisão de primeiro grau (art. 386, VII, do Código de Processo Penal), requerendo a condenação da apelada nos termos do art. 129, § 2º, IV, do Código Penal.

A insurgência ministerial fundamenta-se na alegação de que a materialidade e a autoria estariam devidamente comprovadas pelos elementos constantes dos autos, sendo suficiente o conjunto probatório para ensejar a condenação da ré, bem como a fixação de indenização por danos morais à vítima.

Entretanto, não assiste razão ao apelante.

Inicialmente, ressalto que a materialidade delitiva é incontroversa, comprovada por laudos periciais que atestam as lesões corporais graves sofridas pela vítima José Edgar da Silva, decorrentes de queimaduras que lhe causaram deformidades permanentes.

O cerne da controvérsia, portanto, reside na presença, ou não, do elemento subjetivo do tipo penal: o dolo de lesionar (
animus laedendi
).

A leitura do depoimento da vítima, prestado em juízo sob o crivo do contraditório, afasta a configuração do dolo. O próprio ofendido afirmou que a ré encontrava-se visivelmente alterada pelo uso de álcool e drogas, que a situação teria ocorrido no interior da residência comum e que, ao se recusar a reatar o relacionamento, ela “bateu na vasilha com álcool”, ocasionando a combustão acidental do conteúdo.

Disse, expressamente: “Ela bateu no galão, foi um acidente. Eu ia acender o fogo pra passar o café e ela bateu no galão”.

Por sua vez, a acusada declarou, em juízo, não se recordar do ocorrido, pois, à época, encontrava-se em estado de profundo desequilíbrio psicológico e físico, em razão do consumo abusivo de substâncias entorpecentes, corroborando o cenário acidental apontado pela vítima.

Não se desconsidera a gravidade das lesões sofridas pelo ofendido. Contudo, a certeza quanto à intenção da ré em produzi-las é requisito inafastável para a condenação pelo crime imputado.

Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial”, sendo inadmissível basear-se exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.

No caso em exame, a única testemunha ouvida em juízo, o policial Ademir Ramos, declarou não se recordar dos fatos, esvaziando qualquer tentativa de confirmação das alegações acusatórias pela via testemunhal.

O Ministério Público não logrou demonstrar, além de qualquer dúvida razoável, que a ré agiu de forma consciente e deliberada, com a intenção de causar lesões gravíssimas à vítima.

Ao contrário, os elementos colhidos durante a instrução judicial indicam tratar-se de um episódio trágico, permeado por intenso descontrole emocional, uso de substâncias psicoativas e ausência de qualquer planejamento.

Conforme destacado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a existência de dúvida razoável quanto ao dolo atrai a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, sendo inviável a condenação penal com base em meras conjecturas.

A doutrina de Aury Lopes Jr. também é categórica ao afirmar que o princípio
in dubio pro reo
:

“é concebida como norma (ou regra) de tratamento, norma probatória e norma de juízo (...) é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória e também como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe”.

Ao consagrarem o princípio da presunção de inocência — do qual o
in dubio pro reo
é uma decorrência lógica — tanto a Constituição Federal quanto a Convenção Americana sobre Direitos Humanos estabeleceram um padrão probatório mínimo que precisa ser devidamente alcançado para autorizar uma condenação criminal.

Nas palavras de Aury Lopes Jr:

“Somente havendo prova robusta, forte, altamente confiável, de indiscutível qualidade epistêmica, que se traduza em um alto grau de probabilidade (ou certeza, para quem admite essa categoria na perspectiva processual), que supere toda e qualquer dúvida fundada sobre questões relevantes do caso penal, é que autoriza uma sentença penal condenatória, pois apta a superar a barreira do “acima da dúvida razoável”.

No presente caso, e na fase processual em análise, não apenas inexistem indícios suficientes, como também o conjunto probatório demonstra, de forma consistente, a ausência de prova quanto à existência do
animus laedendi
por parte da apelante.

Nesta esteira de pensar, trago à colação o seguinte julgado do STJ:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO REQUERENDO A CONDENAÇÃO DO APELADO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS QUE NÃO ELUCIDARAM COM SEGURANÇA A DINÂMICA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE CERTEZA DA INFRAÇÃO PENAL. ART. 386, III DO CPP.
NÃO ANIMUS LAEDENDI CONSTATADO (INTENÇÃO DE LESIONAR). PRECEDENTES. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA
. PREQUESTIONAMETNO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. RECIRSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (STJ - AREsp: 2196974 SE 2022/0266463-1, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 28/11/2022). (meus grifos).

A condenação penal exige certeza, fundada em prova válida e robusta, não sendo suficiente a alta probabilidade ou a convicção subjetiva do julgador.

Se as provas constantes dos autos mostram-se frágeis e duvidosas quanto à prática do delito, impõe-se a absolvição, nos termos do princípio
in dubio pro reo
.

Consequentemente, com a absolvição da apelada, o pedido de indenização de danos morais a favor da vítima resta prejudicado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025